Tribunal: TJMT
Processo: 1014780-18.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1014780-18.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Posse e Exercício]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (AGRAVANTE), ALLAN FELIPE DA SILVA - CPF: 375.127.088-40 (AGRAVANTE), GABRIEL ALVES DOS SANTOS - CPF: 410.978.938-98 (AGRAVANTE), WILLIAN VIEIRA DA SILVA - CPF: 089.316.416-05 (AGRAVANTE), JOSE PEDRO GONÇALVES TAQUES (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (AGRAVADO), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA – SINDICATO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DECLARADA NA DECISÃO RECORRIDA – NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PARA IMPUGNAÇÃO DE TAL PONTO PRECLUSÃO – PARTE ILEGÍTIMA PARA A INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO INTERNO - LIMINAR NEGADA EM RAZÃO DA INEXISTÊNCIA DO PERIGO DA DEMORA – INALTERABILIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DEFINIDORAS DA DECISÃO PRETÉRITA –
DECISUM
MANTIDO – RECURSO DO SINTEP NÃO CONHECIDO – EM RELAÇÃO AOS DEMAIS AGRAVANTES, DESPROVIDO.

Não demonstrados os requisitos exigidos para o deferimento da liminar pleiteada no
Writ
, a manutenção da decisão hostilizada é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno (Id. 5713426 – págs. 1/7), interposto
pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público do Estado de Mato Grosso (SINTEP/MT), e por Allan Felipe da Silva, Gabriel Alves dos Santos e Willian Vieira da Silva, em virtude da decisão monocrática, por mim proferida, pela qual indeferi a liminar vindicada no Mandado de Segurança, impetrado pelos Agravantes, contra o ato, indigitado como coator, atribuído ao Governador do Estado de Mato Grosso, consistente na não nomeação dos Impetrantes, aprovados no concurso público regido pelo Edital n. 001/2017/SEDUC/MT, de julho de 2017, ao cargo de Professor de Educação Básica/História.

A liminar foi indeferida, ao fundamento de que não evidenciado o risco de dano, na reserva da possível concessão da medida por ocasião do julgamento do mérito do
mandamus.

Aduzem os Agravantes que, diferentemente do fundamento da decisão invectivada, há urgência na nomeação pretendida, que, postergada, irá lhes ocasionar danos irreparáveis.

Assim, pugnam pela retratação quanto à decisão agravada, ou, seja levado a julgamento o Agravo Interno, para que o colegiado, provendo-o, defira o pleito liminar.

O Estado de Mato Grosso apresentou a contraminuta ao Recurso, na qual postula pelo seu desprovimento (Id. 6905603 – pags. 1/7).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2020